Tribunal: TJBA
Processo: 0081512-41.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0081512-41.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AL-TEIX PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS BARROS RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação pessoal do Ministério Público por meio eletrônico, para fins de configuração do abandono da causa e consequente extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação pessoal do Ministério Público por meio eletrônico, para fins de configuração do abandono da causa e consequente extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo por abandono.

4. A intimação realizada por meio do Portal Eletrônico, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive em relação ao Ministério Público, conforme também dispõe o art. 183, §1º, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da intimação eletrônica como pessoal, inclusive para a Fazenda Pública e o Ministério Público, desde que viabilize o acesso à íntegra do processo, nos termos do PET no REsp 1468085/PA.

6. Tendo sido o Ministério Público intimado pessoalmente por meio eletrônico e não se manifestado no prazo legal, mostra-se legítima a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º; arts. 183, §1º; 246 e 270. Lei nº 11.419/2006, art. 9º, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018; STJ, PET no REsp 1468085/PA, Quinta Turma, j. 13.09.2022, DJe 16.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0081512-41.2010.8.05.000
1
, em que figuram como apelante
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
AL-TEIX PATRIMONIAL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
neg
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07